Tribunal: STF
Processo: ARE 1457910
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA CARREIRA DO MPSC. MODIFICAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS APÓS A REALIZAÇÃO DE TRÊS ETAPAS DE AVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO QUE ANTECIPOU A COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE JURÍDICA PARA O MOMENTO DO ATO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. OFENSA À ISONOMIA. VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ‘Aqueles, ao se inscreverem para participar da seleção, tomaram conhecimento dessas normas, das quais não se admite modificação no curso do processo, sem que haja ofensa ao postulado da vinculação ao instrumento convocatório nos concursos públicos, implicando desrespeito à segurança jurídica, consubstanciada na frustração das expectativas criadas.’ (Ministro Marco Aurélio, MS n. 32.941/DF)” (eDOC 8 – ID: f0f78b84)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e LXIX, 129, §§ 3º e 4º, e 130-A, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a alteração das regras editalícias, acerca da data para a comprovação dos 3 (três) anos de prática forense, decorre da adequação do edital do certame ao que definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 509 da repercussão geral.



    Argumenta-se que



     “(...) a existência de direito líquido e certo à aplicação de critérios editalícios em certame público depende da compatibilidade das regras previstas no edital ao ordenamento jurídico, o que, como visto, não ocorre na hipótese presente. Por fim, (...) a retificação promovida a fim de exigir que o triênio fosse demonstrado na inscrição definitiva acompanha entendimento há muito consolidado pelo STF e que, por isso, vem sendo aplicado a todos concursos para a carreira da magistratura e do Ministério Público, razão pela qual afastá-lo apenas em benefício do impetrante é que, em realidade, consistiria tratamento não isonômico.” (eDOC 18 – ID: 489bdbe0, p. 14)



    Requer-se, assim, seja provido o recurso, bem como seja a segurança denegada.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu a impossibilidade de alteração superveniente de edital do concurso público, sob pena de ofensa ao tratamento isonômico que deve ser conferido aos candidatos, bem como ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Na hipótese, o impetrante restou desclassificado do 41º Concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público, por não preencher o requisito temporal de 3 (três) anos de atividade jurídica após a obtenção do diploma de Direito, os quais a banca exigiu que fossem demonstrados no momento da inscrição definitiva.



    O artigo 129, § 3º, da Carta Magna estabelece que ‘O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação’. (grifei) 



    Em cumprimento ao comando constitucional, a Resolução n. 002/2018/CSMP, publicada no DOE do MPSC, ed. 2360, de 13/12/2018, determina em seu art. 2º, caput, que ‘Poderão inscrever-se no concurso público bacharéis em Direito com, no mínimo, 3 (três) anos de atividade jurídica, comprovada no ato da posse no cargo.’ 



    A seu turno, o Edital n. 001/2019/PGJ, que antes previa no item 1.4 que a certificação do desempenho de atividade jurídica deveria ser demonstrada no momento da posse, foi corrigido por meio da publicação da Retificação n. 003/2019/PGJ, passando a exigir tal comprovação no ato de inscrição definitiva. 



    De fato, contado da data em que o impetrante adquiriu o diploma de bacharel em Direito até a inscrição definitiva no concurso, conforme as novas regras editalícias, não havia sido completado, a princípio, o período de 3 (três) anos de exercício jurídico. 



    Isso porque, havia pendente a superação do lapso anual da última atividade demonstrada pelo candidato, correspondente ao exercício da advocacia em 5 (cinco) atos privativos de advogado, já realizados em 2020, o qual seria alcançado em julho deste ano. 



    Contudo, desnecessário que se proceda ao cálculo de tempo de atividade jurídica, mormente porque o mérito do writ cinge-se unicamente em analisar suposta ilegalidade da alteração editalícia, que estabeleceu novo regramento nesse particular, antecipando a comprovação para a fase de inscrição. 



    Com efeito, nesse ponto, não se olvida o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n. 655265, cujo julgamento seguiu a sistemática do instituto da repercussão geral, no qual se firmou a seguinte tese: ‘A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público’. (grifei) 



    Todavia, ponto de extrema relevância que, no meu sentir, merece total atenção no caso concreto é a alteração tardia do Edital, em explícita colisão ao texto normativo da própria Resolução n. 002/2018/CSMP, regulamentadora do concurso, fator determinante para o deferimento da medida liminar. 



    Explico. No dia 17/04/2019 houve lançamento do instrumento convocatório para o 41º Concurso Público de ingresso na carreira do MPSC, feita a inscrição, o candidato realizou prova preambular objetiva (14/07/2019) e provas discursivas (29/09/2019 e 06/10/2019), momento em que a Comissão do Concurso, em 08/11/2019, cumprindo determinação do Conselho Nacional do Ministério Público, promoveu a retificação do edital (...)



    Ora, não me parece razoável que o candidato inscreva-se no concurso, concretize três etapas de avaliação, para que só então a Comissão promova alteração no Edital que altere substancialmente as regras preestabelecidas, ensejando na exclusão do candidato do certame. 



    Ademais, não se pode ignorar que o Edital vincula também a Administração Pública, que somente pode promover alteração nas regras editalícias de menor importância, ou seja, que não prejudiquem determinados candidatos, sob pena de estar estabelecendo, ainda, verdadeira ofensa à isonomia entre os concorrentes, além da violação à segurança jurídica” (eDOC 8 – ID: f0f78b84)  



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, no sentido da inadmissibilidade de alteração de edital de concurso público durante o andamento do certame, excepcionando-se os casos em que há alteração na disciplina legislativa da respectiva carreira, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.3.2017. CONCURSO PÚBLICO. NORMAS EDITALÍCIAS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. LEI DE REGÊNCIA DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira. 2. A verificação da existência, ou não, de ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, no caso, dependeria do reexame da legislação infraconstitucional que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Inviabilidade em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 944.981 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.05.2018; grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL DURANTE O CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de modificação das normas do edital do certame no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira, o que não se verifica na espécie. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como o prévio reexame da interpretação das cláusulas de edital de concurso público, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.398.854 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28.03.2023; grifo nosso)



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente